Tribunal: TJDFT
Processo: 0709167-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709167-91.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS SIND DE TRAB DAS POLI CIVIS RECORRIDA: H P MENDES &amp; CIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que os cálculos homologados pelo Juiz a quo contemplaram, corretamente, todas as contas de água, luz e IPTU/TLP abrangidas no título judicial em execução, além de terem feito incidir sobre o valor principal correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, bem como multa contratual de 10%, não prospera a pretensão recursal de que seja reconhecido o alegado excesso de execução, pois observados os limites objetivos da coisa julgada. 2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 524 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a homologação dos cálculos, em que reconhece como adequadamente contempladas todas as contas de água, luz e IPTU. Afirma que a recorrida apresentou planilha com lançamentos incorretos quanto à atualização dos valores dos aluguéis, consoante data da contratação, além de apresentar a incidência de juros e correção monetária por duas vezes nos cálculos apresentados, desrespeitando-se, assim, os limites impostos na condenação. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; b) 509, inciso II, do CPC, asseverando que caso haja a possibilidade de liquidação, esta deve ser realizada pelo procedimento comum, e não por arbitramento, uma vez constatados os valores em formal de partilha, além do fato de a recorrida alegar a necessidade de provar fato novo. Pede, também, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 524 do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, constatado que os cálculos homologados pelo Juiz a quo contemplaram, corretamente, todas as contas de água, luz e IPTU/TLP abrangidas no título judicial em execução, ou seja, vencidas até 17.2.2020, além de terem feito incidir sobre o valor principal correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, bem como multa contratual de 10%, não prospera a pretensão recursal de que seja reconhecido o alegado excesso de execução, pois observados os limites objetivos da coisa julgada (Id 60279117). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Do mesmo modo não merece trânsito o apelo especial em relação ao indicado malferimento ao artigo 509, inciso II, do CPC, uma vez que tal dispositivo legal e tese, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 1.906.662/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016